Tribunal: TJDFT
Processo: 0735158-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO CITATÓRIO PELO CORREIO. RECEBIMENTO PELO FUNCIONÁRIO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CITAÇÃO VÁLIDA. DUAS RESIDÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Estabelece o § 4o, do art. 248, do CPC, que nos condomínios edilícios será válida a entrega do mandado citatório a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

2. No caso dos autos, houve recebimento da carta com aviso de recebimento por funcionário do condomínio edilício, em endereço indicado na cidade de Recife/PE, que não a recusou, nem declarou se tratar de pessoa desconhecida.

3. O endereço foi indicado pelo exequente, pois há documentos, como a declaração anual de rendimentos, com informação de que o executado era domiciliado na cidade de Recife/PE, no ano de 2020, época em que efetivada a citação.

4. Ademais, diante da possibilidade do devedor possuir duas residências, uma em Recife/PE e a outra em Brasília/DF, podendo alternar a moradia entre elas, é suficiente que haja sido citado em um dos locais.

5. Por outro lado, oportunizada ao recorrente prova de que efetivamente morava no local em que houve retorno da carta com aviso de recebimento, não juntou documentos robustos nos autos, requerendo produção de prova testemunhal, com evidente intuito protelatório, razão pela qual foram oportunamente negadas pelo Juízo de 1a instância.

6. Recurso conhecido e não provido.